Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702354-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. É necessário, para a caracterização do crime continuado, que todos os crimes estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os delitos subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente; caso contrário, configuram-se delitos autônomos. 3. Mesmo quando constatada alguma homogeneidade objetiva entre as ações, o liame subjetivo é elemento essencial entre as condutas vertidas para dolo único. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva e, por consequência, emerge inviável a unificação das reprimendas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva ente os crimes de furto por ele praticados. Aduz que os crimes são da mesma espécie e foram praticados com semelhantes circunstâncias objetivas de tempo e espaço, na região de Ceilândia, e com o mesmo modus operandi (subtração de celulares de transeuntes, na condução de sua bicicleta). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030